Tribunal: TJPA
Processo: 0002222-94.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002222-94.2017.8.14.0028

APELANTE: CLARO S.A

APELADO: PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E TELECOMUNICAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO SUPERIOR A 12 MESES. ABUSIVIDADE. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CLARO S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., declarou a inexigibilidade de multa contratual de R$ 5.644,07, por reconhecer a abusividade de cláusula de fidelização com prazo superior a 12 meses, e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a validade da cláusula de fidelização contratual de 24 meses à luz das normas regulatórias e do Código de Defesa do Consumidor;

(ii) analisar a legalidade da cobrança da multa contratual por rescisão antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º) aplica-se ao caso, uma vez que a autora, ainda que pessoa jurídica, figura como destinatária final do serviço de telefonia.

A Resolução nº 632/2014 da ANATEL, em seu art. 57, §1º, limita o prazo de fidelização a 12 meses, objetivando proteger a liberdade de escolha do consumidor, conforme o art. 6º, II, do CDC.

O art. 59 da mesma Resolução permite negociação livre do prazo de fidelização em contratos corporativos, desde que assegurada ao consumidor a opção por um contrato com fidelidade de até 12 meses, o que não foi observado no caso concreto.

Cláusulas de fidelização que excedam o prazo regulamentar configuram abuso contratual, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e limitar sua liberdade de escolha.

Restou demonstrado que a autora não foi devidamente informada sobre a possibilidade de optar por um plano com prazo de fidelização reduzido, configurando violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

A multa contratual decorrente da cláusula de fidelização abusiva é considerada inexigível. A sentença, ao declarar a abusividade da cláusula e a nulidade da multa contratual, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais.

Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não havendo irregularidades na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cláusulas de fidelização que excedam o prazo regulamentar de 12 meses são abusivas, ainda que pactuadas em contratos corporativos, quando não garantida ao consumidor a possibilidade de optar por contrato com prazo reduzido.

A cobrança de multa contratual com base em cláusula abusiva é considerada indevida e inexigível.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, II e III, 51, IV; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57, §1º, e 59; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.445.560/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 16.06.2014;

TJ-MG, AC nº 10000210290086001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 08.07.2021;

TJ-ES, Apelação nº 00213857420168080024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 13.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CLARO S.A.
tendo como apelado
PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLARO S.A.
, inconformada com a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
, que declarou a inexigibilidade da multa contratual no valor de R$ 5.644,07 e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em breve síntese da inicial a autora (ora apelada) informou que aderiu, em 12 de junho de 2015, a um plano corporativo da requerida (ora apelante). Após 14 meses de contrato, manifestou insatisfação com os serviços e solicitou a rescisão contratual. Em decorrência disso, foi-lhe cobrada multa contratual de fidelidade no valor de R$ 5.644,07, o que motivou o ajuizamento da presente ação para declarar a inexistência do débito.

A sentença vergastada (ID. 16195434 - Pág. 8 ao ID. 16195435 - Pág. 2) julgou procedente a inicial e declarou a abusividade da cláusula de fidelização com prazo de 24 meses, fundamentando-se no entendimento de que tal prazo desrespeita as disposições da Resolução nº 632/2014 da Anatel, a qual prevê, em regra, um prazo máximo de fidelização de 12 meses, sobretudo em contratos que envolvam consumidores equiparados. Ademais, destacou que a prática de impor período superior a 12 meses atenta contra a liberdade de escolha do consumidor, direito básico consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Inconformada, a ré,
CLARO S.A.
interpôs o presente recurso de apelação (ID. 16195445). Sustenta que, à época da contratação, a Resolução nº 632/2014 da Anatel, em seu art. 59, autorizava a fixação de prazo de fidelização de 24 meses em contratos corporativos, sendo essa cláusula válida e amplamente negociada entre as partes.

Aduz que a autora, na qualidade de pessoa jurídica consumidora corporativa, não está sujeita à proteção do CDC em sua integralidade, pois a relação contratual era regida pela teoria finalista.

Afirma que a cláusula de fidelização, vinculada aos benefícios concedidos no plano contratado, era clara e objetiva, inexistindo qualquer irregularidade na cobrança da multa pela rescisão antecipada.

Em sede de contrarrazões (ID. 16195451), refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à validade da cláusula de fidelização pactuada no contrato firmado entre as partes, com prazo de permanência mínima de 24 meses, e à consequente cobrança de multa contratual pela rescisão antecipada.

Inicialmente, destaco que a relação estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme os arts. 2º e 3º, uma vez que, embora a autora seja pessoa jurídica, ela figura como destinatária final dos serviços de telefonia contratados. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas quando comprovado que o objeto do contrato não é insumo direto de sua atividade empresarial.

Além disso, cabe analisar a controvérsia sob a ótica das disposições regulamentares emanadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), especialmente as Resoluções nº 477/2007 e 632/2014, que regulam as relações de consumo no âmbito dos serviços de telecomunicações.

A sentença de primeiro grau considerou abusiva a cláusula que estabeleceu o prazo de fidelização de 24 meses, em razão de sua incompatibilidade com as normas regulatórias aplicáveis ao caso. Passo à análise.

Conforme o art. 57, §1º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, “o tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses”. Tal disposição objetiva equilibrar a relação entre o consumidor e as prestadoras de serviços de telecomunicações, assegurando a liberdade de escolha do contratante, como direito fundamental previsto no art. 6º, inciso II, do CDC.

Ademais, o art. 51, IV, do CDC dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas que “estabeleçam obrigações abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. O prazo de fidelização superior ao limite regulamentar imposto pela ANATEL cria desequilíbrio evidente, restringindo a possibilidade de migração do consumidor para outra prestadora que ofereça condições mais vantajosas.

No caso concreto, restou comprovado que a autora, ao celebrar o contrato com a ré, não foi adequadamente informada sobre a possibilidade de adesão a um plano com fidelidade reduzida. Tal fato afronta o dever de informação, consagrado no art. 6º, inciso III, do CDC.

A recorrente sustenta que o prazo de fidelização de 24 meses seria válido para consumidores corporativos, com base no art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que prevê a possibilidade de negociação livre em contratos dessa natureza. No entanto, tal alegação não prospera.

Ainda que o art. 59 autorize, em tese, a pactuação de prazo diferenciado para consumidores corporativos, tal previsão não pode se sobrepor ao limite temporal estabelecido no art. 57, §1º, da mesma Resolução, que é regra geral aplicável às relações de consumo.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - RESCISÃO A PEDIDO DA PARTE AUTORA - COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA - NÃO CABIMENTO - FIDELIZAÇÃO - PRAZO ESTABELECIDO SUPERIOR A 12 MESES - IMPOSSIBILIDADE - MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - A previsão da multa de fidelização não implica, por si só, qualquer abusividade, porém, ela apenas será exigível quando o contratante der causa à rescisão ou modificação do contrato - Nos termos do § 1º do art. 57 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, a prestadora pode oferecer benefício (s) ao consumidor em troca de uma vinculação à ela por um prazo mínimo que não poderá ultrapassar 12 meses - Especificamente sobre o consumidor corporativo, como é o caso dos autos, haja vista que a parte autora se trata de pessoa jurídica, o art. 59 da citada Resolução possibilita a livre negociação do prazo de permanência, desde que seja garantida a possibilidade de contratar no prazo previsto no mencionado § 1º do art. 57 - Se não restar demonstrado nos autos que a parte ré deu oportunidade à parte autora de contratar no prazo de 12 meses previsto no § 1º do art. 57, mostra-se abusiva a fixação da fidelização pelo período de 24 meses - A cobrança indevida, por si só, causa dano moral, sendo agravada pelo fato de que este, em razão da evidente perda de tempo útil, a parte autora tenta resolver a questão na esfera administrativa por ter sido agredida pela má-fé gerencial da parte ré - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado re itere a conduta ilícita.

(TJ-MG - AC: 10000210290086001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – TELECOMUNICAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE 12 MESES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Pacificou-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.” (REsp n. 1.445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/06/2014, DJe de 18/08/2014). 2 - Todavia, essa Corte Superior entende que a estipulação de permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para além de excessivo, está em manifesta contrariedade à Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que fixa lapso inferior. 3 - Revela-se escorreita, no caso, a sentença objurgada que considerou abusiva a cláusula que estipulava prazo de permanência de 24 meses, diante da violação à aludida norma, não merecendo prosperar a tese recursal. 4 - A apelante não trouxe aos autos elementos que comprovassem a legalidade do débito, isto é, evidências de que a apelada teria requerido a portabilidade ou o cancelamento do contrato em prazo inferior a 12 meses. Logo, não merece retoques a sentença que reputou indevida a inscrição da apelada em cadastros de proteção ao crédito. 5 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00213857420168080024, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. RESOLUÇÃO Nº 632/14 DA ANATEL. ART. 57. A PRESTADORA PODE OFERECER BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR E, EM CONTRAPARTIDA, EXIGIR QUE PERMANEÇA VINCULADO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR UM PRAZO MÍNIMO. § 1º O TEMPO MÁXIMO PARA O PRAZO DE PERMANÊNCIA É DE 12 (DOZE) MESES [.]; ART. 59. O PRAZO DE PERMANÊNCIA PARA CONSUMIDOR CORPORATIVO É DE LIVRE NEGOCIAÇÃO, DEVENDO SER GARANTIDO A ELE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAR NO PRAZO PREVISTO NO § 1º DO ART. 57. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OFERTADO AO CONSUMIDOR A FIDELIZAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. NEGATIVA JUSTA DE PAGAMENTO DA FIDELIZAÇÃO EXIGIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ENTIDADE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTIA ARBITRADA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR ADEQUADO À HIPÓTESE. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. RESOLUÇÃO Nº 632/14 DA ANATEL. ART. 57. A PRESTADORA PODE OFERECER BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR E, EM CONTRAPARTIDA, EXIGIR QUE PERMANEÇA VINCULADO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR UM PRAZO MÍNIMO. § 1º O TEMPO MÁXIMO PARA O PRAZO DE PERMANÊNCIA É DE 12 (DOZE) MESES [.]; ART. 59. O PRAZO DE PERMANÊNCIA PARA CONSUMIDOR CORPORATIVO É DE LIVRE NEGOCIAÇÃO, DEVENDO SER GARANTIDO A ELE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAR NO PRAZO PREVISTO NO § 1º DO ART. 57. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OFERTADO AO CONSUMIDOR A FIDELIZAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. NEGATIVA JUSTA DE PAGAMENTO DA FIDELIZAÇÃO EXIGIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ENTIDADE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTIA ARBITRADA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR ADEQUADO À HIPÓTESE. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. RESOLUÇÃO Nº 632/14 DA ANATEL. ART. 57. A PRESTADORA PODE OFERECER BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR E, EM CONTRAPARTIDA, EXIGIR QUE PERMANEÇA VINCULADO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR UM PRAZO MÍNIMO. § 1º O TEMPO MÁXIMO PARA O PRAZO DE PERMANÊNCIA É DE 12 (DOZE) MESES [.]; ART. 59. O PRAZO DE PERMANÊNCIA PARA CONSUMIDOR CORPORATIVO É DE LIVRE NEGOCIAÇÃO, DEVENDO SER GARANTIDO A ELE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAR NO PRAZO PREVISTO NO § 1º DO ART. 57. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OFERTADO AO CONSUMIDOR A FIDELIZAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. NEGATIVA JUSTA DE PAGAMENTO DA FIDELIZAÇÃO EXIGIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ENTIDADE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTIA ARBITRADA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR ADEQUADO À HIPÓTESE. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. RESOLUÇÃO Nº 632/14 DA ANATEL. ART. 57. A PRESTADORA PODE OFERECER BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR E, EM CONTRAPARTIDA, EXIGIR QUE PERMANEÇA VINCULADO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR UM PRAZO MÍNIMO. § 1º O TEMPO MÁXIMO PARA O PRAZO DE PERMANÊNCIA É DE 12 (DOZE) MESES [...]; ART. 59. O PRAZO DE PERMANÊNCIA PARA CONSUMIDOR CORPORATIVO É DE LIVRE NEGOCIAÇÃO, DEVENDO SER GARANTIDO A ELE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAR NO PRAZO PREVISTO NO § 1º DO ART. 57. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OFERTADO AO CONSUMIDOR A FIDELIZAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. NEGATIVA JUSTA DE PAGAMENTO DA FIDELIZAÇÃO EXIGIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ENTIDADE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTIA ARBITRADA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR ADEQUADO À HIPÓTESE. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300885-74.2019.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 13-04-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0300885-74.2019.8.24.0019, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 13/04/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

Apelação cível. Telefonia. Prazo de fidelização de 24 meses. Abusivo. Cobrança de multa indevida. Recurso improvido. Ao fixar prazo de fidelidade contratual, de modo a impedir ou restringir ao consumidor o direito de romper o contrato, antes do termo fixado, é o mesmo que condicionar a prestação dos serviços a um limite de quantitativo. Indevido o pagamento da multa contratual por descumprimento do prazo de fidelização. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002924-62.2022.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 26/04/2023

(TJ-RO - AC: 70029246220228220014, Relator: Des. Sansão Saldanha, Data de Julgamento: 26/04/2023)

Ademais, como bem destacado na sentença recorrida, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais estaduais tem reconhecido que cláusulas que preveem prazos de fidelização excessivos devem ser consideradas abusivas, em respeito ao princípio da razoabilidade e à proteção à liberdade de escolha do consumidor.

Conforme os fundamentos expostos, a cobrança da multa contratual de R$ 5.644,07 é indevida, pois deriva de cláusula considerada abusiva. Nesse contexto, é aplicável a regra do art. 51, inciso IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas abusivas, não gerando efeitos jurídicos.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC. Não verifico qualquer irregularidade nesse ponto, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025